Tribunal: TJMT
Processo: 1020127-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020127-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KLEYTHSON MORATO SILVA - CPF: 071.626.566-41 (ADVOGADO), ADILSON BENTO LIRIO - CPF: 591.737.181-49 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), IGOR SOARES SOUSA - CPF: 095.239.706-40 (ADVOGADO), KLEYTHSON MORATO SILVA - CPF: 071.626.566-41 (IMPETRANTE), IGOR SOARES SOUSA - CPF: 095.239.706-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ADEILDO SANTOS CORREIA DA SILVA - CPF: 856.660.505-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR; AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO; VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS – CUSTÓDIA CAUTELAR

FUNDAMENTADA NA GARANTIA À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME –MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO IMPUGNADO – CONTEMPORANEIDADE – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE –

LAPSO [TEMPORAL] NÃO RELEVANTE ENTRE A DATA DO FATO E O DECRETO PREVENTIVO – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA NÃO ELIDIDOS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME NECESSÁRIAS –

PREDICADOS PESSOAIS – PRIMARIEDADE – BONS ANTECEDENTES – ENDEREÇO FIXO E FAMÍLIA EM UBERLÂNDIA/MG – OCUPAÇÃO LÍCITA – CRIME OCASIONAL PRATICADO POR PESSOA INSERIDA SOCIALMENTE –SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM CONCEDIDA
.

O c. STJ firmou entendimento que a forma de execução do crime [homicídio duplamente qualificado ocorrido em local aberto ao público] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 494697/SP).

A análise da contemporaneidade da prisão não se restringe ao momento da prática do crime e o decreto cautelar, especialmente porque não houve flagrante. Deve ser avaliada a
“necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado”
(TJMT, HC nº 1027187-80.2023.8.11.0000).

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP), inexistindo
“ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado”
(HC nº 1013512-84.2022.8.11.0000).

O homicídio, quando caracterizado como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não recomenda a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC nº 107.337/MG).

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública”
(TJMT, HC 1008993-37.2020.8.11.0000).

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1020127-22.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):
DR. KLEYTHSON MORATO SILVA E DR. IGOR SOARES SOUSA

PACIENTE(S): ADILSON BENTO LIRIO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

ADILSON BENTO LIRIO contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe nº 1023157-59.2024.8.11.0002), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, II e IV, do CP - (
https://portalpje.tjmt.jus.br
).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) inexiste contemporaneidade entre o fato criminoso e a prisão cautelar; 3)
“em caso condenação, o paciente não terá seu regime inicial fixado no regime fechado”
; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis por ser primário, possuir bons antecedentes, ter endereço certo e exercer trabalho lícito de
“motorista de aplicativo Uber”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com
“aplicação das medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 228247174), com documentos (IDs 228247175 a 228250189).

O pedido liminar foi indeferido (ID 229238660).

O Juízo singular prestou informações (ID 230601153).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO – APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Impossibilidade. Indícios de autoria e materialidade – Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Garantia da ordem pública e Aplicação da lei penal – Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação – Ausência de possibilidade de reconhecimento da violação do princípio da homogeneidade. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 231081171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.3.2024, o paciente praticou, em tese, homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]
-
(CP, art. 121, § 2º, II e IV), que vitimou Adeildo Santos Correa da Silva.

Em 7.6.2024, o Juízo singular decretou a sua prisão temporária, contudo, não houve o cumprimento do mandado (PJe nº 1006377-21.2024.8.11.0042).

Em 8.7.2024, o paciente foi denunciado por homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
] -
(CP, art. 121, § 2º, II e IV).

Em 9.7.2024, o juiz da causa, ao receber a denúncia, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, nos seguintes termos:

“[...] In casu, consoante se descortina da investigação policial , em tese, o denunciado ADILSON, após breve confusão, dirigiu-se ao seu veículo, de onde retirou um objeto contundente. Em seguida, desferiu um golpe que resultou na morte da vítima. Após o ocorrido, evadiu-se para o Estado de Minas Gerais, onde foi posteriormente preso. [...]

Assim, evidenciando a necessidade da custódia cautelar como forma de acautelar a ordem pública, em face da gravidade concreta dos atos que lhe foram imputado, bem como resguardar a conveniência da instrução criminal.

Consoante ressai dos autos, o denunciado ADILSON BENTO evadiu-se do distrito da culpa logo após a prática delitiva, tendo sido o mandado de prisão cumprido pelos agentes do Lei do Estado de Minas Gerais-MG.

Nesse sentido, resta pacificada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a fuga do distrito da culpa e a indicação de endereço falso no termo de compromisso são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, máxime quando o paciente permanece foragido, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal (HC 106.000/MG, Rel. Min. Rosa Weber).

Nesse cenário, resta evidente de que deve ser aplicado o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Enunciado n. 26 da Turmade Câmaras Criminais Reunidas do TJMT). [...]

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que a gravidade em concreto do delito é suficiente a demonstrar que a liberdade do suspeito representa risco à ordem pública. [...]

Dessa forma, imperiosa a decretação da prisão preventiva do suspeito como garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto:

a) CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA do suspeito, ADILSON BENTO LIRIO, com fulcro nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal; [...].” (Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito - ID 228250151) [...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - fls. 13/16 - ID 225028181).

Em 22.7.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão, ao considerar que
“persistem a necessidade da custódia cautelar como forma de acautelar a ordem pública, em face da gravidade concreta dos atos que lhe foram imputados, tendo em vista a ausência da alteração fática dos fatos articulados nestes autos”
, bem como porque o paciente
“evadiu-se do distrito da culpa logo após a prática delitiva, tendo sido o mandado de prisão cumprido pelos agentes do Lei do Estado de Minas Gerais-MG”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito - ID 228250152).

Pois bem.

O decreto constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta da conduta [paciente que teria matado a vítima Adeildo Santos Correia da Silva, em um estabelecimento comercial, em razão de
“entrevero oriundo de discussão havida por razões de somenos importância”
, envolvendo outras pessoas que estavam no bar,

e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ao surpreendê-la com um golpe,
“porrete”
,

na cabeça].

O c. STJ firmou entendimento que a forma de execução do crime [homicídio duplamente qualificado ocorrido em local aberto ao público] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 494697/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 26.3.2019).

Registre-se que o Juízo singular motivou a decisão também na aplicação da lei penal, em razão de o paciente ter foragido
“do distrito da culpa logo após a prática delitiva, tendo sido o mandado de prisão cumprido [...] no Estado de Minas Gerais-MG”
.

Ocorre que os impetrantes informaram, nesta impetração, que o paciente não tinha ciência do falecimento da vítima [somente que se encontrava hospitalizada], uma vez que o fato ocorreu em 18.3.2024 e sobreveio óbito em 1º.4.2024, tampouco soube do incidente processual que tramitava, tomando conhecimento quando foi preso, comprovando nos autos que ele se encontrava nesta Comarca até 9.4.2024 e, após, foi para Uberlândia/MG, onde reside e passou a trabalhar, regularmente, como motorista de aplicativo [Petição com documentos - ID 232038690].

Nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública.

Em seu turno, a análise da contemporaneidade da prisão não se restringe ao momento da prática do crime [18.3.2024] e o decreto cautelar [9.7.2024], especialmente porque não houve flagrante.

No caso, a custódia preventiva do paciente foi decretada após a conclusão da investigação criminal, no dia 26.6.2024, na qual foi apurado o suposto envolvimento do paciente no homicídio, bem como noticiado a suposta fuga para o Estado de Minas Gerais pela autoridade policial.

De mais a mais, não decorreu lapso [temporal] relevante entre a data do fato e o decreto constritivo [3 (três) meses], de modo que os pressupostos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal não resultam elididos pelo decurso do tempo (STJ, AgRg no RHC nº 170.278/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2023).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] a contemporaneidade não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado.”
(HC nº 1027187-80.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.2.2024)

Logo, identifica-se a contemporaneidade da constrição cautelar.

Em relação ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, caso o paciente seja condenado, não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído ao paciente [homicídio qualificado - de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão].

Frise-se que somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(HC nº 1013512-84.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 7.8.2022)

Desse modo, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Por outro lado, verifica-se que o paciente é primário, tem bons antecedentes e não registra qualquer outro procedimento criminal (Sistema Primus e
https://pje.tjmt.jus.br
),
além de que possui endereço fixo e família em Uberlândia/MG [avenida Safira, nº 371, bairro Taiaman, CEP 38415-030], onde exerce ocupação lícita de
“motorista de aplicativo”
[“Uber” e “99”] - (ID 232038695).

Com efeito, o homicídio, quando caracterizado como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não recomenda a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC nº 107.337/MG - Relator Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(HC 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Com essas considerações,

impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
para

a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais quando intimado; 2) proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 3) não manter qualquer contato com os familiares da vítima e testemunhas; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular/Plantonista para expedição do alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, colocando-o em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024